Tribunal: TCU
Processo: 002.697/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da realização de despesas com a utilização de recursos oriundos de Precatório do Fundef em aplicações desvinculadas à manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE) no Município de Amparo/PB.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em desfavor do Município de Amparo/PB, em razão da realização de despesas desvinculadas da manutenção e desenvolvimento do ensino, com recursos oriundos de precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), sucedido pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Município de Amparo-PB, para todos os efeitos, dando prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar regulares as contas do Município de Amparo-PB, dando-lhe quitação; 9.3. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. José Arnaldo da Silva; 9.4. com fundamento nos arts. 1o, I; 16, III, alínea "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma Lei, e com arts. 1o, I; 209, III, e § 5o; 210 e 214, III, do RI/TCU, julgar irregulares as contas do Sr. José Arnaldo da Silva e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida à conta bancária específica criada exclusivamente com propósito de gerir os recursos do precatório do Fundef no Município de Amparo/PB, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico Tipo de parcela 18/12/2015 R$ 71.197,10 Débito 18/12/2015 R$ 118.661,83 Débito 18/12/2015 R$ 120.000,00 Débito 08/01/2016 R$ 64.866,68 Débito 15/02/2016 R$ 71.664,43 Débito 9.5. aplicar ao Sr. José Arnaldo da Silva, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 80.000,00, fixando o prazo de 15 dias, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas a notificações, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992; e 9.7. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado da Paraíba, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, e ao Município de Amparo-PB.